Tribunal: STF
Processo: RHC 54738
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-09-28
Data de publicação: 1976-09-28

Ementa:
1. AOS CRIMES PRATICADOS CONTRA A PROPRIEDADE IMATERIAL QUE DEIXAM VESTÍGIOS, DEVE APLICAR-SE O ART. 529 DO C.PR.PENAL. O PRAZO DE CADUCIDADE PARA O AJUIZAMENTO DA QUEIXA É O DE TRINTA DIAS, CONTADOS
ESTES DE QUANDO O OFENDIDO TOMA CIÊNCIA DA HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL SE ESTE FOR INDISPENSÁVEL À FORMALIZAÇÃO DAQUELA PECA.
2. ANTES DE TRANSITAR EM JULGADO A SENTENÇA FINAL, COMECA A CORRER A PRESCRIÇÃO, NOS CRIMES PERMANENTES OU CONTINUADOS, DO DIA EM QUE CESSOU A PERMANÊNCIA OU A CONTINUAÇÃO. É O QUE SE LÊ NO ART. 111, C, DO C. PENAL.
3. PARA QUE SE CONFIGURE O CRIME PREVISTO NO ART. 178, III, DO DL. N. 7.903/45, NÃO É NECESSÁRIO QUE PREEXISTA O REGISTRO DA MARCA OU EXPRESSÃO DE PROPAGANDA, POIS, AO CONTRÁRIO, EXISTINDO TAL REGISTRO, O CRIME É O DO ART. 177 DO MESMO DECRETO-LEI.
4. RECURSO DE HABEAS CORPUS A QUE O STF NEGA PROVIMENTO.